Tribunal: TJSP
Processo: 2085752-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração de empresa atuante no ensino de esportes - modalidade tênis - contra o Governador do Estado de São Paulo para retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado (Decreto no 64.881/20).
Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Súmula no 266 não se aplica a atos normativos de efeitos concretos, os

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração de empresa atuante no ensino de esportes - modalidade tênis - contra o Governador do Estado de São Paulo para retomar o exercício de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado (Decreto no 64.881/20).
Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Súmula no 266 não se aplica a atos normativos de efeitos concretos, os quais atingem diretamente a esfera jurídica de seus destinatários. Tal é o caso do Decreto no 64.881/20, pois, ao restringir o exercício da atividade econômica da impetrante, a norma acarretou, na prática e concretamente, a cassação – ou, ao menos, a suspensão – dos efeitos do alvará de licença obtido pelo estabelecimento. Caracterizado, ao menos em tese, prejuízo concreto a direito individual. Não há falar em falta de interesse processual na modalidade adequação.
Ilegitimidade passiva. Ato questionado – restrição ao atendimento presencial ao público – foi determinado pelo Governador do Estado e eventual correção somente poderá ser por ele praticada.
Dou provimento ao agravo, para prosseguimento da impetração.